Tribunal: STJ
Processo: 9001250-64.2021.8.23.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2701355 - RR (2024
/0272965-0)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: RENATO DE SOUZA SILVA
ADVOGADOS
: LUIS FERNANDO LIMA PEREIRA - DF046650
RONNIE BRITO BEZERRA - RR001154
DIEGO VICTOR RODRIGUES BARROS - RR001048
LUCAS AUGUSTO LIBERATO DAIRELL - DF073179
AGRAVADO
: ANTÔNIO MECIAS PEREIRA DE JESUS
ADVOGADOS
: DEUSDEDITH FERREIRA ARAÚJO - RR000550
YURI REZENDE DE MACEDO - DF057868
THIAGO LOBO FLEURY - DF048650
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. INOVAÇÃO RECURSAL.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO E DE NULIDADE PROCESSUAL. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que rejeitou embargos de
declaração, com fundamento no
§ 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal
art. 264,
de Justiça (RISTJ).
2. A decisão agravada afastou alegações de omissão quanto à análise de petição
protocolada após a interposição do recurso especial, que informava a sustação da ação
penal privada por deliberação do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima (TJRR), em
cumprimento ao Decreto Legislativo n. 005/2025 da Assembleia Legislativa do Estado de
Roraima.
3. A defesa sustenta que houve omissão na decisão agravada ao não reconhecer
nulidade absoluta no processamento da ação penal contra parlamentar estadual, por
ausência de comunicação formal à Assembleia Legislativa Estadual, em violação ao
§§ 1o e 3o, da Constituição Federal e ao
§ 3o, da Constituição Estadual de
art. 53,
art. 34,
Roraima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão busca saber se cabe a esta Corte Superior analisar ou se
configura omissão a falta de análise de fatos supervenientes, apontados como matéria de
ordem pública, informados em petição avulsa posteriormente às razões do recurso
especial e que não foram objeto de manifestação prévia do Tribunal de origem, sem que
haja supressão de instância e violação ao princípio da preclusão consumativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA51515563 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 20/10/2025 10:30:11
Publicação no DJEN/CNJ de 22/10/2025. Código de Controle do Documento: 25af0fe4-9341-4039-bfdc-a0e91111deab

5. A análise do recurso especial deve restringir-se aos fundamentos apresentados na
petição recursal e aos temas sobre os quais já tenha havido pronunciamento explícito
das instâncias de origem. Dessa forma, não há como haver omissão no enfrentamento
de tese não deduzida nas razões do recurso especial.
6. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a complementação posterior das
razões recursais não é admitida, mesmo que apresentada dentro do prazo legal, em
respeito aos princípios da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa.
7. Fatos supervenientes à interposição do recurso especial não autorizam a modificação
das regras processuais atinentes à formação e admissibilidade do recurso. Eventual
inconformismo com decisão proferida pelo Tribunal de origem deve ser antes arguido
perante a instância de origem, para viabilizar o necessário prequestionamento.
8. Não cabe ao STJ deliberar sobre atos processuais praticados no juízo de origem que
não tenham sido objeto de debate anterior pelas instâncias ordinárias, sob pena
de supressão de instância.
9. A tentativa de inovação recursal, ao buscar introduzir tese defensiva não contida no
recurso especial originalmente interposto, não configura nulidade processual nem
omissão de análise de argumentação recursal, ainda que se relacione a temas de ordem
pública.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. Fatos supervenientes à interposição do recurso especial não podem ser analisados
nesta Corte Superior sem que tenham sido analisados previamente pelo Tribunal de
origem, em respeito ao princípio da preclusão consumativa e a fim de evitar supressão
de instância.
2. A ausência de prequestionamento na instância de origem impede o exame de matéria
por esta Corte Superior.
3. A tentativa de inovação recursal, ao buscar introduzir tese defensiva não contida no
recurso especial originalmente interposto, não configura nulidade processual nem
omissão própria a configurar vício sanável via embargos de declaração, ainda que se
trate de questão supostamente de ordem pública.
Dispositivos relevantes citados: RISTJ,
§ 1o; CPP,
art. 264,
art. 619.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Rel. Min. Messod
AREsp 2.627.678/CE,
Azulay Neto, Quinta Turma, DJEN 18.06.2025; STJ, AgInt nos EDcl no
Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 22.08.2024;
AREsp 2.024.370/SP,
STJ, EDcl no AgRg no
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
REsp 2.152.614/SP,
Quinta Turma, DJe 04.10.2024; STJ, EDcl no AgRg no
Rel. Min.
AREsp 1.561.073/ES,
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 23.06.2023; STJ, EDcl no AgRg no
Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 04.04.2022.
REsp 1.962.306/PB,
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas e Reynaldo Soares da Fonseca
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Messod Azulay Neto e Ribeiro
Dantas.

Brasília,
.
20 de outubro de 2025

Documento eletrônico VDA51515563 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 20/10/2025 10:30:11
Publicação no DJEN/CNJ de 22/10/2025. Código de Controle do Documento: 25af0fe4-9341-4039-bfdc-a0e91111deab

JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA51515563 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 20/10/2025 10:30:11
Publicação no DJEN/CNJ de 22/10/2025. Código de Controle do Documento: 25af0fe4-9341-4039-bfdc-a0e91111deab

AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2701355 - RR (2024
/0272965-0)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: RENATO DE SOUZA SILVA
ADVOGADOS
: LUIS FERNANDO LIMA PEREIRA - DF046650
RONNIE BRITO BEZERRA - RR001154
DIEGO VICTOR RODRIGUES BARROS - RR001048
LUCAS AUGUSTO LIBERATO DAIRELL - DF073179
AGRAVADO
: ANTÔNIO MECIAS PEREIRA DE JESUS
ADVOGADOS
: DEUSDEDITH FERREIRA ARAÚJO - RR000550
YURI REZENDE DE MACEDO - DF057868
THIAGO LOBO FLEURY - DF048650
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. INOVAÇÃO RECURSAL.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO E DE NULIDADE PROCESSUAL. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que rejeitou embargos de
declaração, com fundamento no
§ 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal
art. 264,
de Justiça (RISTJ).
2. A decisão agravada afastou alegações de omissão quanto à análise de petição
protocolada após a interposição do recurso especial, que informava a sustação da ação
penal privada por deliberação do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima (TJRR), em
cumprimento ao Decreto Legislativo n. 005/2025 da Assembleia Legislativa do Estado de
Roraima.
3. A defesa sustenta que houve omissão na decisão agravada ao não reconhecer
nulidade absoluta no processamento da ação penal contra parlamentar estadual, por
ausência de comunicação formal à Assembleia Legislativa Estadual, em violação ao
§§ 1o e 3o, da Constituição Federal e ao
§ 3o, da Constituição Estadual de
art. 53,
art. 34,
Roraima.
Documento eletrônico VDA51515567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 20/10/2025 10:30:09
Código de Controle do Documento: 3e7b77c6-eebb-457b-a960-89e78ff15a45

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão busca saber se cabe a esta Corte Superior analisar ou se
configura omissão a falta de análise de fatos supervenientes, apontados como matéria de
ordem pública, informados em petição avulsa posteriormente às razões do recurso
especial e que não foram objeto de manifestação prévia do Tribunal de origem, sem que
haja supressão de instância e violação ao princípio da preclusão consumativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A análise do recurso especial deve restringir-se aos fundamentos apresentados na
petição recursal e aos temas sobre os quais já tenha havido pronunciamento explícito
das instâncias de origem. Dessa forma, não há como haver omissão no enfrentamento
de tese não deduzida nas razões do recurso especial.
6. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a complementação posterior das
razões recursais não é admitida, mesmo que apresentada dentro do prazo legal, em
respeito aos princípios da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa.
7. Fatos supervenientes à interposição do recurso especial não autorizam a modificação
das regras processuais atinentes à formação e admissibilidade do recurso. Eventual
inconformismo com decisão proferida pelo Tribunal de origem deve ser antes arguido
perante a instância de origem, para viabilizar o necessário prequestionamento.
8. Não cabe ao STJ deliberar sobre atos processuais praticados no juízo de origem que
não tenham sido objeto de debate anterior pelas instâncias ordinárias, sob pena
de supressão de instância.
9. A tentativa de inovação recursal, ao buscar introduzir tese defensiva não contida no
recurso especial originalmente interposto, não configura nulidade processual nem
omissão de análise de argumentação recursal, ainda que se relacione a temas de ordem
pública.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. Fatos supervenientes à interposição do recurso especial não podem ser analisados
nesta Corte Superior sem que tenham sido analisados previamente pelo Tribunal de
origem, em respeito ao princípio da preclusão consumativa e a fim de evitar supressão
de instância.
Documento eletrônico VDA51515567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 20/10/2025 10:30:09
Código de Controle do Documento: 3e7b77c6-eebb-457b-a960-89e78ff15a45

2. A ausência de prequestionamento na instância de origem impede o exame de matéria
por esta Corte Superior.
3. A tentativa de inovação recursal, ao buscar introduzir tese defensiva não contida no
recurso especial originalmente interposto, não configura nulidade processual nem
omissão própria a configurar vício sanável via embargos de declaração, ainda que se
trate de questão supostamente de ordem pública.
Dispositivos relevantes citados: RISTJ,
§ 1o; CPP,
art. 264,
art. 619.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Rel. Min. Messod
AREsp 2.627.678/CE,
Azulay Neto, Quinta Turma, DJEN 18.06.2025; STJ, AgInt nos EDcl no
Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 22.08.2024;
AREsp 2.024.370/SP,
STJ, EDcl no AgRg no
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
REsp 2.152.614/SP,
Quinta Turma, DJe 04.10.2024; STJ, EDcl no AgRg no
Rel. Min.
AREsp 1.561.073/ES,
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 23.06.2023; STJ, EDcl no AgRg no
Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 04.04.2022.
REsp 1.962.306/PB,
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental de fls. 1695/1704 interposto por RENATO DE
SOUZA SILVA contra decisão monocrática de fls. 1685/1690, por meio da qual rejeitei
dos embargos de declaração, com base no
§ 1o, do Regimento Interno do
art. 264,
Superior Tribunal de Justiça
RISTJ.
–
A decisão agravada, em síntese, afastou as alegações de omissão apontadas
pela defesa, no que se refere à informação, apresentada em petição protocolada nos
autos após a interposição do agravo em recurso especial, de sustação da ação penal
privada por deliberação do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima –
TJRR, em cumprimento ao disposto no Decreto Legislativo n. 005/2025 da Assembleia
Legislativa do Estado de Roraima.
Em suas razões, a defesa reforça que a decisão agravada persistiu em omissão,
tendo deixado de enfrentar questão essencial: a obrigatoriedade da comunicação formal
à Casa Legislativa como condição de procedibilidade para o processamento criminal de
parlamentar estadual.
Sustenta que a decisão agravada deixou de reconhecer nulidade absoluta no
processamento da ação penal em face do ora agravante, parlamentar estadual, por
ausência de comunicação formal à Assembleia Legislativa do Estado de Roraima, em
violação ao disposto do
§§ 1o e 3o, da Constituição Federal, e ao previsto no
art. 53,
art. 34, § 3o, da Constituição Estadual de Roraima.
Documento eletrônico VDA51515567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 20/10/2025 10:30:09
Código de Controle do Documento: 3e7b77c6-eebb-457b-a960-89e78ff15a45

Alega que se trata de matéria de ordem pública, cujo desrespeito das regras
procedimentais causa notório prejuízo ao agravante e compromete a harmonia entre os
três poderes, considerando a força normativa do Decreto-Legislativo n. 005/2025 que
determinou a sustação da ação penal do feito originário. Ademais, argumenta que, por
ser questão de ordem pública, é também insusceptível a preclusão e, portanto, de
pronunciamento obrigatório.
Requer o provimento do agravo regimental, com o reconhecimento da nulidade
processual supranarrada. Subsidiariamente, requer a sustação do recurso até efetiva
liberação da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima sobre a autorização para seu
prosseguimento.
É o relatório.
VOTO
De plano, o agravo regimental deve ser conhecido, porquanto tempestivo e
devidamente dirigido à impugnação da decisão agravada, nos limites da matéria tratada
no recurso subjacente.
Conforme já consignado na decisão agravada, a defesa sustentou que não teria
sido apreciada a informação constante da petição incidental de fls. 1641/1642, à qual se
anexou, às fls. 1643/1646, decisão proferida pelo Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça
do Estado de Roraima – TJRR, determinando a “suspensão do feito até o fim do mandato
legislativo, suspendendo-se ainda o prazo prescricional a contar do Decreto Legislativo
(fl. 1645).
no 005/2025”
Ocorre, contudo, que referida petição foi protocolada nos autos após a
interposição do recurso especial, razão pela qual as informações nela contidas não
integraram as razões recursais apresentadas às fls. 1044/1064.
Dessa forma, não se configura omissão quanto ao enfrentamento de tese não
deduzida nas razões do recurso especial, haja vista que a análise nesta instância
superior deve restringir-se aos fundamentos efetivamente veiculados na petição recursal
e às matérias sobre as quais já tenha havido pronunciamento explícito do Tribunal de
origem.
Ademais, a jurisprudência desta Corte é pacífica ao reconhecer que “a
complementação posterior das razões recursais não é admitida, mesmo que apresentada
dentro do prazo legal, em respeito aos princípios da unirrecorribilidade e da preclusão
(AgRg no
Rel. Ministro Messod Azulay Neto,
consumativa”
AREsp n. 2.627.678/CE,
Quinta Turma, DJEN de
.
18/6/2025)
Ainda que se trate de fato superveniente à interposição do recurso especial, a
apresentação incidental de novas informações não tem o condão de alterar as regras
Documento eletrônico VDA51515567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 20/10/2025 10:30:09
Código de Controle do Documento: 3e7b77c6-eebb-457b-a960-89e78ff15a45

processuais relativas à formação e admissibilidade do recurso. Eventual inconformismo
com a decisão de suspensão proferida pelo TJRR deveria ter sido deduzido perante a
instância de origem, de modo a viabilizar o necessário prequestionamento, condição
indispensável ao exame da matéria por esta Corte Superior. Na ausência de
manifestação expressa do Tribunal
, eventual análise por este STJ configuraria
a quo
indevida supressão de instância.
Não há, portanto, omissão no julgado quanto a ponto não examinado pela
instância ordinária, tampouco compete a esta Corte deliberar sobre atos processuais
praticados no juízo de origem que não tenham sido objeto de análise anterior.
Cumpre destacar, ainda, que esta Corte possui entendimento consolidado no
sentido de que o devido prequestionamento também é exigido quando se tratar de
alegações defensivas fundadas em matéria de ordem pública.
Em conclusão, resta evidenciado que se trata de tentativa de inovação recursal,
mediante a introdução, de forma extemporânea, de tese não contida no recurso especial
originário, motivo pelo qual não se vislumbra qualquer nulidade processual.
Nesse sentido, colacionam-se precedentes desta Corte, em hipóteses análogas
(grifos nossos):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO
ACÓRDÃO EMBARGADO. MERO INFORMISMO DA
PARTE EMBARGANTE. MULTA PREVISTA NO ART. 1.026,
§
2o,
DO
CPC.
INAPLICABILIDADE.
EMBARGOS
REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão
que julgou agravo interno no agravo em recurso especial,
sustentando a tempestividade do recurso especial e a
impossibilidade de reexame de matéria fático-probatória,
com base nas Súmulas n. 5 e 7 do STJ, sendo desprovido o
recurso.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se os
embargos de declaração são cabíveis para sanar omissões,
contradições ou obscuridades no acórdão embargado,
especialmente quanto à alegação de incompetência do juiz
de primeiro grau e a ausência de manifestação sobre matéria
de ordem pública; (ii) saber se há omissão quanto às regras
de distribuição processual e interpretação do
do CPC,
art. 55
além de violação dos arts. 55, 285 e 286 do CPC, e do
princípio do juiz natural, conforme o
o da Constituição
art. 5
Federal.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não são cabíveis,
pois não há omissão, contradição ou obscuridade no
acórdão embargado, conforme o
do CPC.
art. 1.022
Documento eletrônico VDA51515567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 20/10/2025 10:30:09
Código de Controle do Documento: 3e7b77c6-eebb-457b-a960-89e78ff15a45

4. A alegação de incompetência do juiz de
primeiro grau e a questão de ordem pública não foram
debatidas previamente, configurando inovação recursal,
o que impede sua análise em sede de embargos de
declaração.
5.
A
jurisprudência
do
STJ
exige
o
prequestionamento, inclusive para matérias de ordem
pública, o que não ocorreu no caso em apreço.
6. A mera irresignação com as conclusões do
julgamento do agravo interno não viabiliza a oposição dos
embargos de declaração.
7. Não há intenção protelatória configurada, razão
pela qual é incabível a aplicação de multa.
IV. Dispositivo e tese
8. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. Os embargos de
declaração não são cabíveis quando não há omissão,
contradição ou obscuridade no acórdão embargado. 2. A
inovação recursal impede a análise de questões não
debatidas previamente. 3. O prequestionamento é
exigido para matérias de ordem pública. 4. A mera
irresignação com o julgamento não justifica a oposição
de embargos de declaração".
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022,
1.026, § 2o, 55, 285, 286; CF/1988,
o.Jurisprudência
art. 5
relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no RE nos EDcl no
AgRg nos EDcl no
relatora Ministra
AREsp n. 1.571.819/RJ,
Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em
25.8.2020; STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp n. 1.623.529/DF,
relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em
1.12.2021.
(EDcl no AgInt no
relator
AREsp n. 2.653.562/AL,
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
30/6/2025,
4/7/2025.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO
ESPECIAL.
FATOS
SUPERVENIENTES. INOVAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
PEDIDO
DE
PREQUESTIONAMENTO. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são recurso com
fundamentação
vinculada,
sendo
imprescindível
a
demonstração de que a decisão embargada se mostrou
ambígua, obscura, contraditória ou omissa, conforme
disciplina o
do Código de Processo Penal. Podem
art. 619
ser admitidos, ainda, para correção de eventual erro material
e, excepcionalmente, para alteração ou modificação do
decisum embargado.
2. No caso, a própria defesa reconhece que os fatos
são novos e posteriores à remessa do recurso para esta
Corte, tratando-se, portanto, de inovação recursal, o que não
é permitido em sede de embargos de declaração. Em outras
palavras, é "incabível o exame de tese não exposta no
recurso especial e invocada apenas em momento
posterior, pois configura indevida inovação recursal."
(AgInt nos EDcl no
relator
AREsp n. 2.024.370/SP,
Documento eletrônico VDA51515567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 20/10/2025 10:30:09
Código de Controle do Documento: 3e7b77c6-eebb-457b-a960-89e78ff15a45

Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado
em
DJe de
)
19/8/2024,
22/8/2024.
[...]
4. Embargos rejeitados.
(EDcl no AgRg no
relator
REsp n. 2.152.614/SP,
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
julgado em 1o/10/2024, DJe de
)
4/10/2024.

PROCESSO
PENAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. INOVAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
INEXISTÊNCIA.
EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo
art. 619,
Penal, os Embargos de Declaração destinam-se a suprir
omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade
existente no julgado, não se prestando para manifestar
mero inconformismo da parte sucumbente com a
decisão embargada.
2. Tendo o acórdão apreciado, de maneira
aprofundada, todas as teses defensivas, não há que se
falar em vício interno, não sendo possível apreciar
inovações
argumentativas
realizadas
pela
parte
embargante.
[...]
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no
relator
AREsp n. 1.561.073/ES,
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023,
DJe de
)
23/6/2023.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÕES.
INEXISTÊNCIA. PLEITO PELO RECONHECIMENTO DE
INCOMPETÊNCIA PARA PROLAÇÃO DO DECISUM QUE
ADMITIU O APELO NOBRE NA ORIGEM. INOVAÇÃO
RECURSAL.
INVIÁVEL
A
ANÁLISE.
EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Conforme dispõe o
do Código de Processo
art. 619
Penal, os embargos de declaração destinam-se a suprir
omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou
ambiguidade existentes no decisum.
2. A pretensão de rediscutir matéria devidamente
abordada
e
decidida
no
acórdão
embargado,
consubstanciada na mera insatisfação com o resultado
da demanda, é incabível na via dos embargos de
declaração.
3. A questão relativa à pretensa incompetência da
autoridade que proferiu a decisão de admissibilidade do
apelo nobre na origem não foi especificamente abordada
nas contrarrazões ao recurso especial, nem nas razões
do
agravo
regimental
anteriormente
interposto,
constituindo-se inovação recursal, inviável de ser
examinada nesta seara processual.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no
relatora
REsp n. 1.962.306/PB,
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 29/3/2022,
DJe de
)
4/4/2022.
Documento eletrônico VDA51515567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 20/10/2025 10:30:09
Código de Controle do Documento: 3e7b77c6-eebb-457b-a960-89e78ff15a45

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL - AÇÃO DE ALIMENTOS - DECISÃO
MONOCRÁTICA
QUE
NEGOU
PROVIMENTO
AO
RECLAMO. INSURGÊNCIA DO DEMANDADO.
[...]
2.1. Ademais, cumpre destacar que, nos termos do
artigo 493 do
os fatos supervenientes à
CPC/2015,
propositura da ação, que influenciem no julgamento da
lide, só podem ser levados em consideração até o
segundo grau de jurisdição, não sendo possível a
arguição destes em sede de recurso especial, tendo em
vista a exigência constitucional do prequestionamento.
Precedentes.
[...]
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 1.589.440/RJ,
Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe de
28/9/2021,
)
1/10/2021.

PREVIDENCIÁRIO.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
BENEFÍCIO
INDEVIDO.
ENRIQUECIMENTO ILÍCITO INSCRIÇÃO EM DÍVIDA
ATIVA. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO. SÚMULA 284/STF.
ALEGAÇÃO
EFETIVAMENTE
GENÉRICA.
TESE
REPETITIVA.
OBSERVAÇÃO.
FATO
JURÍGENO
SUPERVENIENTE. MEDIDA PROVISÓRIA POSTERIOR AO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
PREQUESTIONAMENTO.
INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL.
[...]
3. A tese de fato jurígeno superveniente,
consistente
na
edição
de
medida
provisória
convalidando a atuação administrativa, não pode ser
objeto de recurso especial, por faltar o requisito
constitucional do prequestionamento. Hipótese de
inovação recursal.
4. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa
extensão, desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Og
REsp n. 1.388.973/PB,
Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe de
5/4/2018,
)
11/4/2018.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51515567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 20/10/2025 10:30:09
Código de Controle do Documento: 3e7b77c6-eebb-457b-a960-89e78ff15a45

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg nos EDcl no
Número Registro: 2024/0272965-0
AREsp 2.701.355 /
RR
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 90012506420218230000
EM MESA
JULGADO: 16/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. PAULA BAJER FERNANDES
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ANTÔNIO MECIAS PEREIRA DE JESUS
ADVOGADOS
: DEUSDEDITH FERREIRA ARAÚJO - RR000550
YURI REZENDE DE MACEDO - DF057868
THIAGO LOBO FLEURY - DF048650
AGRAVANTE
: RENATO DE SOUZA SILVA
AGRAVADO
: RENATO DE SOUZA SILVA
ADVOGADOS
: LUIS FERNANDO LIMA PEREIRA - DF046650
RONNIE BRITO BEZERRA - RR001154
DIEGO VICTOR RODRIGUES BARROS - RR001048
LUCAS AUGUSTO LIBERATO DAIRELL - DF073179
AGRAVADO
: ANTÔNIO MECIAS PEREIRA DE JESUS
ADVOGADOS
: DEUSDEDITH FERREIRA ARAÚJO - RR000550
YURI REZENDE DE MACEDO - DF057868
THIAGO LOBO FLEURY - DF048650
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Honra - Difamação
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: RENATO DE SOUZA SILVA
ADVOGADOS
: LUIS FERNANDO LIMA PEREIRA - DF046650
RONNIE BRITO BEZERRA - RR001154
DIEGO VICTOR RODRIGUES BARROS - RR001048
LUCAS AUGUSTO LIBERATO DAIRELL - DF073179
AGRAVADO
: ANTÔNIO MECIAS PEREIRA DE JESUS
ADVOGADOS
: DEUSDEDITH FERREIRA ARAÚJO - RR000550
YURI REZENDE DE MACEDO - DF057868
THIAGO LOBO FLEURY - DF048650
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas e Reynaldo Soares da Fonseca votaram
com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca.Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Messod Azulay Neto e Ribeiro
C5422455514=0;090294@
2024/0272965-0 - AREsp 2701355 Petição : 2025/0066391-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51485830 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 16/10/2025 16:56:07
Código de Controle do Documento: 40E5FF0D-949D-4741-B60F-86BA6AAACE7D

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg nos EDcl no
Número Registro: 2024/0272965-0
AREsp 2.701.355 /
RR
MATÉRIA CRIMINAL
Dantas.
C5422455514=0;090294@
2024/0272965-0 - AREsp 2701355 Petição : 2025/0066391-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51485830 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 16/10/2025 16:56:07
Código de Controle do Documento: 40E5FF0D-949D-4741-B60F-86BA6AAACE7D